Tribunal: TJES
Processo: 0000138-47.2015.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000138-47.2015.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000138-47.2015.8.08.0032

APTES:
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÁREA DE RISCO GEOLÓGICO. MORRO DO CRISTO. DESMORONAMENTO DE ROCHAS. PROTEÇÃO À VIDA E À SEGURANÇA DA COLETIVIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE MUNICÍPIO E ESTADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Mimoso do Sul e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual, condenou ambos os entes federativos, solidariamente, à execução, no prazo de seis meses, de plano de medidas de engenharia e geotecnia destinado à eliminação do risco de desmoronamento de rochas no Morro do Cristo, sob pena de multa diária. O Município requer a delimitação de suas obrigações, a aplicação da reserva do possível e a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação. O Estado sustenta a nulidade da denunciação da lide e a impossibilidade de intervenção judicial em atribuições próprias do Poder Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se Município e Estado respondem solidariamente pela adoção de medidas destinadas à eliminação de risco geológico em área urbana; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a implementação de medidas de engenharia e geotecnia voltadas à proteção de direitos fundamentais diante de omissão administrativa; (iii) determinar se a reserva do possível justifica a postergação das providências necessárias à mitigação de risco grave à vida e à segurança da população; e (iv) definir se é cabível a denunciação da lide entre os entes federativos em hipótese de responsabilidade solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.608/2012 atribui aos Estados e Municípios o dever de adotar medidas de prevenção e redução de riscos de desastres, conferindo natureza solidária à obrigação de proteção da população exposta a situações de risco.

A responsabilidade solidária dos entes federativos dispensa a prévia individualização das obrigações na fase de conhecimento, sem prejuízo de posterior ajuste administrativo ou financeiro entre eles.

O laudo técnico produzido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil comprova a permanência de risco geológico elevado no local, mesmo após intervenções parciais anteriormente executadas.

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de medidas necessárias à concretização de direitos fundamentais quando demonstrada omissão estatal capaz de comprometer a vida e a segurança da coletividade.

A determinação judicial não substitui a discricionariedade administrativa, limitando-se a assegurar o cumprimento de dever constitucional de proteção diante de situação de risco concreto e comprovado.

A invocação da reserva do possível não afasta a obrigação estatal de adotar providências indispensáveis à preservação da vida e da integridade física da população exposta a perigo iminente.

O prazo de seis meses revela-se proporcional e adequado diante da gravidade da situação, da urgência das medidas e da prolongada inércia administrativa, constatada desde o ajuizamento da demanda em 2015.

A denunciação da lide exige a existência de direito de regresso entre denunciante e denunciado, requisito ausente em hipótese de responsabilidade solidária dos entes federativos.

A controvérsia configura hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, razão pela qual a denunciação da lide deve ser rejeitada, sem exclusão da responsabilidade do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido e recurso do Estado parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Município e Estado respondem solidariamente pela adoção de medidas destinadas à prevenção e contenção de riscos geológicos que ameacem a vida e a segurança da população.

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas quando evidenciada omissão administrativa na concretização de direitos fundamentais.

A reserva do possível não justifica a postergação de medidas indispensáveis à proteção da vida e da integridade física em situações de risco grave e comprovado.

A responsabilidade solidária dos entes federativos dispensa a prévia individualização das obrigações para fins de cumprimento da tutela jurisdicional.

A denunciação da lide é incabível quando inexistente direito de regresso entre os entes públicos e a controvérsia envolve responsabilidade solidária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; CPC, arts. 125 e seguintes e 85, § 11; Lei nº 12.608/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000641-96.2019.8.08.0042, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; STF, RE nº 00000000000001580299/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09.04.2026, publ. 14.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao interposto pelo Estado do Espírito Santo e negar provimento ao manejado pelo Município de Mimoso do Sul, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000138-47.2015.8.08.0032

APTES:
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (fls. 389/392) que condenou os Apelantes solidariamente à execução, no prazo de 06 (seis) meses, do plano de medidas de engenharia e geotecnia no Morro do Cristo, destinado à eliminação do risco de desmoronamento de rochas, mediante comprovação por estudo técnico, sob pena de multa diária.

Extrai-se da exordial que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, com o objetivo de compelir o Município de Mimoso do Sul e o Estado do Espírito Santo à adoção de medidas destinadas a eliminar o risco de desmoronamento e rolamento de blocos rochosos no entorno do Morro do Cristo Redentor, diante da ameaça à segurança e à vida dos moradores e trabalhadores da região.

Ademais, conforme apontado pelo Laudo de Vistoria para Avaliação de Riscos Geológicos e Estruturais (fl. 353/364), elaborado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, embora o Estado do Espírito Santo tenha executado, no ano de 2020, quatro obras de contenção na área, o local ainda apresenta classificação de risco R4 (muito alto), sendo reduzido para R3 (alto) apenas nos trechos contemplados com barreiras dinâmicas implementadas pelas referidas intervenções.

Nesse sentido, sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
condenou os Apelantes solidariamente à execução, no prazo de 06 (seis) meses, do plano de medidas de engenharia e geotecnia no Morro do Cristo, destinado à eliminação do risco de desmoronamento de rochas, mediante comprovação por estudo técnico, sob pena de multa diária.

Insurge-se, então, o Município, por meio do presente recurso, arguindo: (i) a necessidade de delimitação das obrigações impostas, diante da ausência orçamentária municipal e da incidência do princípio da reserva do possível; (ii) a ampliação do prazo fixado para 24 (vinte e quatro) meses, por considerar 06 (seis) meses insuficiente.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo apela pela (i) nulidade da denunciação da lide promovida pelo Município de Mimoso do Sul, porquanto não haver direito de regresso assegurado; (ii) indevida interferência do Poder Judiciário em atribuições próprias do Poder Executivo, em afronta ao princípio da separação dos três poderes.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a preliminar arguida pelo Estado do Espírito Santo, relativa à denunciação da lide, confunde-se com o próprio mérito recursal.

Com relação à necessidade de delimitação específica das obrigações a cada ente federativo, correta a sentença ao determinar a solidária responsabilidade do Município e do Estado, decorrente diretamente do sistema constitucional de proteção à vida e à segurança da população, bem como da expressa previsão contida na Lei nº 12.608/2012.

Conforme a referida lei, cabe aos Estados e ao Município adotar medidas voltadas à redução dos riscos de desastre, evidenciando a natureza solidária da obrigação. Assim, a atribuição de planejar e promover políticas de defesa civil não se dissocia da obrigação concreta de implementar medidas efetivas para contenção e recuperação das áreas atingidas, especialmente quando configurado risco à integridade física e à vida da coletividade.

Desse modo, não há falar em necessidade de individualização prévia das obrigações entre os entes demandados, porquanto a solidariedade impõe responsabilidade comum pela adoção das providências necessárias à eliminação do risco identificado. Eventual repartição administrativa ou financeira entre os entes públicos poderá ser posteriormente ajustada na esfera própria, sem prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional.

Não é outro o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000641-96.2019.8.08.0042 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL E OUTRO RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. MÉRITO. RISCO DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RESPONSABILIDADE PELAS OBRAS DE CONTENÇÃO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. RISCO DE MORTE DE FAMÍLIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: Não carece de fundamentação a decisão que, ainda que concisa, contém as razões do convencimento do julgador. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR: Não há impedimento legal à concessão de liminar contra a Fazenda Pública ou que esgote o objeto da demanda, quando há a necessidade de realização de obras emergenciais em locais que colocam em risco a vida de inúmeras pessoas. Preliminar rejeitada. 3. MÉRITO:
A Constituição do Estado do Espírito Santo impõe ao Estado e Municípios o dever de promoção de obras de contenção em áreas de deslizamento, na medida em que ambos devem promover políticas de ocupação do solo urbano e zelar pela prevalência da vida de munícipes residentes em situação iminente de risco.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido.

No âmbito da alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, igualmente não assiste razão aos apelantes. Isso porque a controvérsia dos autos envolve a necessidade de assegurar a efetivação de direitos fundamentais diante da comprovada omissão estatal na adoção de medidas indispensáveis à proteção da vida e da segurança da coletividade exposta à situação de risco geológico no entorno do morro do Cristo, com especial ênfase em um hospital e na delegacia do município.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal encontra-se consolidada no sentido de que o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, determinar a implementação de políticas públicas quando evidenciada a omissão ou morosidade da Administração Pública na concretização de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES PÚBLICOS PARA INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTÉCNICA E URBANÍSTICA EM ÁREA CONSIDERADA DE RISCO DE DESLIZAMENTOS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - RE: 00000000000001580299 RJ - RIO DE JANEIRO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 09/04/2026, publicado em 14/04/2026).

Na hipótese, a intervenção judicial mostra-se plenamente legítima diante da comprovada inércia da Administração Pública quanto à adoção de medidas efetivas de engenharia e geotecnia destinadas à contenção dos riscos existentes no Morro do Cristo.

Portanto, não houve a indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa, uma vez que a determinação judicial não implica substituição do administrador público na escolha de critérios de conveniência e oportunidade, limitando-se a assegurar a efetivação de direitos fundamentais diretamente ameaçados pela omissão estatal, notadamente os direitos à vida e à segurança.

Destaca-se que a maior afronta ao interesse público reside justamente na permanência da omissão administrativa diante de situação de risco extremo já amplamente conhecida pelos entes públicos, permitindo a continuidade da exposição da coletividade a perigo concreto de desmoronamento.

Ressalta-se, ainda, que o Município teve amplo lapso temporal para adoção voluntária das providências cabíveis, permanecendo, todavia, inerte mesmo diante da gravidade da situação e da ciência inequívoca acerca do risco geológico existente no local, o qual perdura há mais de uma década. Não se mostra admissível, portanto, utilizar o princípio da reserva do possível como justificativa para postergar a implementação de medidas urgentes indispensáveis à preservação da vida e da segurança da população local.

Nesse mesmo sentido, quanto à ampliação do prazo fixado na sentença para cumprimento da obrigação imposta, verifica-se que o prazo de 06 (seis) meses revela-se plenamente razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, sobretudo diante da gravidade do risco de desmoronamento de rochas em áreas urbanas e da prolongada inércia do Município de Mimoso do Sul.

Com efeito, a situação de instabilidade geológica na região do Morro do Cristo é conhecida pelo Município há longos anos, sendo certo que a demanda foi ajuizada ainda em 2015, sem que, até o presente momento, tenham sido adotadas medidas suficientes para eliminação definitiva do risco.

Nesse contexto, não é possível admitir nova dilação temporal, especialmente quando a urgência da situação decorre justamente da omissão estatal prolongada. A pretensão de extensão do prazo para 24 (vinte e quatro) meses, na prática, apenas perpetuaria quadro de risco já suportado pela coletividade há mais de uma década.

Por fim, observa-se que o magistrado
a quo
deferiu a denunciação da lide de modo a integrar o Estado do Espírito Santo polo passivo na demanda. Contudo, nos termos do art. 125 e seguintes do Código de Processo Civil, esse instituto pressupõe a existência de direito de regresso, hipótese não verificada no caso concreto. Isso porque, como fundamentado, a controvérsia envolve responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à adoção de medidas destinadas à contenção de área de risco, configurando hipótese de litisconsórcio passivo facultativo.

Assim, é caso de rejeição da denunciação da lide, contudo mantida a responsabilidade do Estado do Espírito Santo.

Por todo o exposto, conheço dos recursos para: a) negar provimento ao interposto pelo Município de Mimoso do Sul; b) dar
parcial
provimento ao
manejado pelo Estado do Espirito Santo, apenas para rejeitar a denunciação da lide
.

Não ocorrendo condenação em honorários na sentença, deixo de aplicar o art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
proviment
o parcial

ao recurso
de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo; e

neg
ar

provimento
ao interposto pelo Município de Mimoso do Sul.